Tribunal: TJSP
Processo: 2251560-02.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Municipal no 585, de 23 de dezembro de 2014 (anexos III e IV), e Lei Complementar no 638, de 16 de dezembro de 2019, que revogou a LC 585/2014 – Configuração de superveniente perda de interesse de agir quanto às LC 585/2014 e LC 638/2019, que a revogou – Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito quanto a esses diplomas (art. 485, VI, CPC).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inciso VI do art. 32, e Item 1, do § 2o, do art. 111 da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira – Legislador local que extrapolou suas atribuições para adentrar o campo da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre concessão de serviço público e submeter a atividade executiva à previa autorização legislativa, nesse campo equivalendo à prática de ato de administração – Violação ao princípio da separação de poderes e da reserva de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (arts. 5o e 47, II, XIV e XVIII, da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE) – Jurisprudência deste Tribunal e do STF – Inconstitucionalidade declarada.

Ação julgada procedente (inciso VI do art. 32, e § 2o, item I, do art. 111 da LOM), extinto o processo sem resolução do mérito quanto às LC 585/2014 e 638/2019, todos os diplomas do Município de Artur Nogueira.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2251560-02.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 32, inciso VI, e art. 111, § 2o, item 1, da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, Lei Complementar Municipal no 585, de 23 de dezembro de 2014 (anexos III e IV), e Lei Complementar no 638, de 16 de dezembro de 2019, que revogou a LC 585/2014 – Configuração de superveniente perda de interesse de agir quanto às LC 585/2014 e LC 638/2019, que a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 32, inciso VI, e art. 111, § 2o, item 1, da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira, Lei Complementar Municipal no 585, de 23 de dezembro de 2014 (anexos III e IV), e Lei Complementar no 638, de 16 de dezembro de 2019, que revogou a LC 585/2014 – Configuração de superveniente perda de interesse de agir quanto às LC 585/2014 e LC 638/2019, que a revogou – Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito quanto a esses diplomas (art. 485, VI, CPC).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inciso VI do art. 32, e Item 1, do § 2o, do art. 111 da Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira – Legislador local que extrapolou suas atribuições para adentrar o campo da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre concessão de serviço público e submeter a atividade executiva à previa autorização legislativa, nesse campo equivalendo à prática de ato de administração – Violação ao princípio da separação de poderes e da reserva de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo (arts. 5o e 47, II, XIV e XVIII, da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE) – Jurisprudência deste Tribunal e do STF – Inconstitucionalidade declarada.

Ação julgada procedente (inciso VI do art. 32, e § 2o, item I, do art. 111 da LOM), extinto o processo sem resolução do mérito quanto às LC 585/2014 e 638/2019, todos os diplomas do Município de Artur Nogueira.